Tribunal: STJ
Processo: 2198388-72.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128552 - SP(2025/0469920-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANDRESSA CRISTINA SILVA DE CASTRO
AGRAVANTE
: JESSICA CRISTINA SILVA DE CASTRO
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA RANGEL DE CASTRO
AGRAVANTE
: VANESSA CRISTINA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS
: MANAEM SIQUEIRA DUARTE - SP248893
ANDRÉ DUARTE SANTOS - SP425087
FILIPE DUARTE SANTOS - SP425213
THIAGO R. MATSUMOTO DUARTE - SP390830
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
ADVOGADO
: BÁRBARA DE OLIVEIRA DE MOURA - SP525078
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que negou provimento aos embargos. No Tribunal
, a negou-se
a quo
provimento ao recurso. O valor da causa foi fixado em R$
530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA56964656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:11
Código de Controle do Documento: ef9e9f08-153f-4efc-a26b-c6a08c22a280

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:11
Código de Controle do Documento: ef9e9f08-153f-4efc-a26b-c6a08c22a280

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128552 - SP(2025/0469920-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANDRESSA CRISTINA SILVA DE CASTRO
AGRAVANTE
: JESSICA CRISTINA SILVA DE CASTRO
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA RANGEL DE CASTRO
AGRAVANTE
: VANESSA CRISTINA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS
: MANAEM SIQUEIRA DUARTE - SP248893
ANDRÉ DUARTE SANTOS - SP425087
FILIPE DUARTE SANTOS - SP425213
THIAGO R. MATSUMOTO DUARTE - SP390830
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
ADVOGADO
: BÁRBARA DE OLIVEIRA DE MOURA - SP525078
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que negou provimento aos embargos. No Tribunal
, a negou-se
a quo
provimento ao recurso. O valor da causa foi fixado em R$
530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55997953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:07
Código de Controle do Documento: 2b14d8a7-0d41-4f56-b8e6-d4044f7e8652

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR
PÚBLICO CELETISTA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO
TRABALHO. MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ. RECURSO TIRADO CONTRA
DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
ESPECIALIZADA
DO
TRABALHO.
DESACOLHIMENTO.
CRITÉRIO
DE
DEFINIÇÃO É A NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO E CELETISTA.
AFERIÇÃO DE VERBAS E DIREITOS ORIUNDOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL DE CARÁTER ESTATUTÁRIO, AO
REVÉS, CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXEGESE DO
E VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
ART. 114, INCISO I
DESFECHO DE ORIGEM PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido enfrentou controvérsia atinente à definição da
competência jurisdicional para processar e julgar ação indenizatória proposta por
dependentes de servidor público do legislativo municipal, cuja contratação se deu sob a
égide da Consolidação das Leis do Trabalho, após aprovação em concurso público. A 11a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento, preservando a decisão de remessa dos autos à
Justiça do Trabalho, assentando que o critério de definição da competência repousa na
natureza do vínculo laboral e que, ausente regime estatutário, prevalece o regime
celetista, atraindo a competência trabalhista (fls. 576). Assinalou-se que as agravantes,
viúva e filhas do ex-servidor, sustentaram regime jurídico estatutário à luz do artigo 82
da Lei Orgânica local; todavia, a causa de pedir evidencia pretensão indenizatória
fundada em relação de trabalho, e o servidor foi nomeado em 2017 para função de
motorista, com registros típicos do regime celetista (FGTS, contribuições ao INSS, férias
celetistas), sem exercício da opção prevista no § 4o do
(fls. 579-585). Com base no
art. 82
incisos I e VI, da Constituição Federal (
), a Câmara salientou que a
art. 114,
CF/88
Documento eletrônico VDA55997953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:07
Código de Controle do Documento: 2b14d8a7-0d41-4f56-b8e6-d4044f7e8652

competência da Justiça do Trabalho abrange ações oriundas da relação de trabalho e
ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes dessa relação,
empregando interpretação ampla do conceito de “relação de trabalho” (fls. 579-581).
Reproduziu, ainda, excerto da decisão de origem, que enquadrou o vínculo sob a CLT,
reconheceu a incidência da Súmula Vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal (SV
) e da Súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho.
22/STF
As recorrentes interpuseram Recurso Especial, com fundamento no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal (
), alegando ofensa direta aos artigos 10 e 437, §
CF/88
1o, do Código de Processo Civil 2015 (
. Nas razões, consignaram o
CPC/2015)
atendimento aos requisitos de admissibilidade (tempestividade e gratuidade) e
enfatizaram que o recurso versa exclusivamente sobre matéria de direito (fls. 622-623).
Sustentaram que o acórdão recorrido se valeu de documentos novos, juntados apenas em
contraminuta (fls. 407-410), sem oportunizar às recorrentes o direito de manifestação,
configurando julgamento-surpresa em afronta ao
e violação ao contraditório
art. 10
específico do
§ 1o, ambos do
(fls. 623-626). Explicitaram que tais
art. 437,
CPC/2015
documentos — declarações de opção de servidores pelo regime estatutário — teriam sido
determinantes para a interpretação conferida ao § 4o do
da Lei Orgânica de
art. 82
Guaratinguetá, conduzindo à declinação de competência para a Justiça do Trabalho,
embora a controvérsia devolvida ao STJ se limite ao vício procedimental e não à
interpretação material da lei local (fls. 626-629). Requereram, em síntese, a anulação do
acórdão para que lhes seja franqueada vista sobre os documentos, com posterior novo
julgamento, e a atribuição de efeito suspensivo ao especial (fls. 621 e 630).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial inadmitiu o apelo,
assentando que o posicionamento do colegiado, embora contrário à pretensão, não traduz
desrespeito aos artigos de lei federal invocados a ponto de autorizar o processamento do
recurso; que os argumentos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, o
Documento eletrônico VDA55997953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:07
Código de Controle do Documento: 2b14d8a7-0d41-4f56-b8e6-d4044f7e8652

qual contém fundamentação adequada; e que a revisão da posição adotada demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 674).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, nos termos
do
do Código de Processo Civil 2015 (
, com impugnação específica
art. 1.042
CPC/2015)
dos fundamentos da inadmissão (fls. 678-681).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Restou incontroverso nos autos que em contraminuta, a parte recorrida fez juntada de
documentos em fls.
dos quais a parte recorrente não pode se manifestar. Só por
407/410,
isso, requer seja declarada a ofensa ao artigo 10, CPC/2015.
A juntada de tais documentos, influenciou diretamente a interpretação lançada pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que foram utilizados como fundamento do
acórdão proferido, justamente para acolher a tese desenvolvida pelas recorridas, qual seja:
de que o regime estatutário seria somente para àqueles que fizessem a opção expressa por
ele.
Abaixo transcrevemos o trecho da contraminuta (fls.181) que invoca esse argumento
amparado nesses documentos e a seguir, o trecho do acórdão que acolhe essa tese, também
fundamentando nestes documentos:
[...]
Diante de todo o exposto, resta evidente que o acórdão recorrido violou frontalmente
os artigos 10 e 437, §1o do Código de Processo Civil, ao se embasar de forma determinante
nos documentos de fls.
apresentados exclusivamente em sede recursal, sem que a
407/410
parte recorrente tivesse sido intimada para se manifestar sobre seu conteúdo.
Tais documentos — declarações de opção pelo regime estatutário feitas por outros
servidores — foram inequivocamente os responsáveis pela interpretação dada pelo Tribunal
ao §4o do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá-SP, sustentando que a
Documento eletrônico VDA55997953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:07
Código de Controle do Documento: 2b14d8a7-0d41-4f56-b8e6-d4044f7e8652

submissão ao regime estatutário dependeria de manifestação expressa de vontade do
servidor, inclusive para aqueles admitidos após a Emenda no 4/1991.
Contudo, tal conclusão jamais poderia ser extraída legitimamente sem o contraditório,
tampouco poderia prevalecer como interpretação válida de uma norma de direito público
local, cujo texto é claro ao determinar que os servidores do Legislativo devem estar
submetidos ao regime estatutário, sem qualquer ressalva ou condição de escolha futura.
Trata-se, pois, de violação não apenas à legislação processual, mas também ao
próprio comando normativo municipal, cuja aplicação deveria observar a literalidade do
dispositivo — sobretudo diante da ausência de qualquer instrução probatória legítima que
justificasse interpretação ampliativa ou excepcional da regra.
Portanto, impõe-se a anulação do acórdão recorrido, a fim de que seja oportunizado à
parte recorrente o prazo legal para manifestação sobre os documentos de fls. 407/410,
conforme determina o artigo 437, §1o do CPC, e, somente após, seja proferido novo
julgamento, em observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 10 do
mesmo diploma legal.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Com efeito, a hipótese dos autos versa sobre conjuntura fática de
competência da justiça especializada do trabalho, conforme se extrai da causa
de pedir da demanda.
Segundo se infere da minuta recursal, as agravantes são viúva e filhas
do de cujus João José Rangel de Castro, o qual conforme Portaria 2.328 de 29
de junho de 2017, que dispõe sobre a admissão de servidor aprovado em
concurso público, foi nomeado em 03 de julho de 2017, para exercer a função
de motorista. Ainda, conforme narrado pelas agravantes, o legislativo
municipal teria atribuído ao de cujus regime jurídico diverso, qual seja, o
estatutário, que é aquele previsto no artigo 82 da Lei Orgânica do Município
de Guaratinguetá-SP, não sendo ele, pois, regido sob o regime celetista,
sugerindo um regime jurídico-administrativo especial, portanto.
Cumpre rememorar que após o advento da Emenda à Constituição no
conhecida também como emenda da reforma do judiciário, houve
45/2004,
substancial alteração da competência da justiça do trabalho, ramo
especializado da justiça federal.
Nessa espiral, os incisos I e VI do
da Constituição Federal,
art. 114,
preveem que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar “as
ações oriundas da relação de trabalho”, bem como as “as ações de
indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho”. O termo “relação de trabalho” é propositalmente lato sensu, para
que nele possam ser incluídas todas as relações que, no âmbito fático,
caracterizem interação recíproca laborativa entre pessoas. Isso quer dizer que
não mais apenas se restringe a competência daquela justiça federal
especializada às relações de emprego, formalmente tidas como tal, mas ao
amplo espectro de relações de trabalho em geral.
[...]
Dito isso, a leitura açodada do supracitado dispositivo legal poderia
levar à conclusão equivocada de que na municipalidade agravada existem
Documento eletrônico VDA55997953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:07
Código de Controle do Documento: 2b14d8a7-0d41-4f56-b8e6-d4044f7e8652

dois regimes jurídicos de funcionalismo, quais sejam, o celetista para os
servidores da Administração Direta e das Autarquias Municipais e o
estatutário, para os funcionários do Poder Legislativo.
Ocorre que da documentação colacionada aos autos infere-se que
quando da promulgação da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,
havia a previsão no caput de seu
no sentido de que todos os servidores
art. 82,
da Administração Direta e das Autarquias do referido município seriam
regidos pelo regime jurídico da legislação trabalhista (CLT), constituindo,
este, portanto, o regime jurídico único da municipalidade, conforme fl. 326:
[...]
Portanto, com essa nova redação advinda da referida emenda à Lei
Orgânica no
houve a alteração da redação original do caput, do
01/1990,
da Lei Orgânica, passando a autorizar que os servidores da Câmara
art. 82,
Municipal de Guaratinguetá, à época regidos pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Guaratinguetá (Lei Municipal no 1.218, de 13 de
abril de 1971), permanecessem, sob a égide deste diploma normativo. Ou
seja, os servidores da Câmara que já se encontravam regidos pelo Estatuto,
antes da entrada em vigor da Lei Orgânica, permaneceriam nesta condição,
não passando para o novo regime jurídico único da municipalidade, qual seja,
o celetista, como também introduziu o atual § 4o, possibilitando aos
servidores do Legislativo contratados (antes ou após a entrada em vigor da
Lei Orgânica) pelo novo regime jurídico único da municipalidade (celetista) a
opção, no prazo de trinta dias da nomeação, em caráter excepcional, pelo
regime estatutário, consoante, aliás, corroboram os documentos de fls. 407-
410.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:07
Código de Controle do Documento: 2b14d8a7-0d41-4f56-b8e6-d4044f7e8652

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.128.552 / SP
Número Registro: 2025/0469920-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014221220238260220 21983887220248260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRESSA CRISTINA SILVA DE CASTRO
AGRAVANTE : JESSICA CRISTINA SILVA DE CASTRO
AGRAVANTE : MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA RANGEL DE CASTRO
AGRAVANTE : VANESSA CRISTINA SILVA DE CASTRO
ADVOGADOS : MANAEM SIQUEIRA DUARTE - SP248893
ANDRÉ DUARTE SANTOS - SP425087
FILIPE DUARTE SANTOS - SP425213
THIAGO R. MATSUMOTO DUARTE - SP390830
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA
ADVOGADO
: BÁRBARA DE OLIVEIRA DE MOURA - SP525078
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56934915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: fda5fd32-08be-4304-9d94-9e163d7ebf76

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: fda5fd32-08be-4304-9d94-9e163d7ebf76